Tribunal: TJMT
Processo: 1029514-97.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029514-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA TEREZA REZENDE - CPF: 651.869.401-78 (RECORRENTE), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. DIREITO DE ISENÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. IPVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE. ISENÇÃO DE IPI PELA RECEITA FEDERAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PREVISÃO LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 7.301/2000 — PORTARIA Nº 100/2001

-SEFAZ — REQUISITOS ADIMPLIDOS — SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO
PROVIDO.

1. Conjunto probatório suficiente nos autos, que demonstram ser a condição de pessoa com deficiência física, não havendo necessidade de apresentação de outros requisitos previsto na Portaria 100/2001-SEFAZ, especialmente, quando ausente tal exigência na própria legislação de regência, sob pena de afronta a hierarquia das normas.

2. Comprovada a condição de pessoa com deficiência física, a isenção do IPVA é medida que se impõe, nos termos do § 4º, III do artigo 7º, da Lei nº 7.301/2000.

3. Sentença Reformada

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que “a promovente não faz jus à isenção do IPVA pois, perante o órgão promovido, não fez prova do cumprimento dos requisitos legais, mais precisamente, de que está incapacitada para a condução do veículo, mesmo adaptado e a não indicação da pessoa que será a condutora do veículo (id. 80503516).

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, a promovente não foi intimada para impugnar a contestação e documentos anexos a esta. No mérito, alega que o fundamento da sentença é equivocado, pois comprovou que a recorrente preenche os requisitos exigidos na Portaria n. 100/2001-SEFAZ e no § 4º, III do artigo 7º, da Lei nº 7.301/2000.

Alega, ainda, que a referida portaria não tem o condão de revogar a isenção reconhecida em lei, mais precisamente, no § 4°, art. 7º, Lei 7.301/2000. Além disso, alega que comprovou ser pessoa com necessidades especiais e indicou quem será a condutora do seu veículo. Esclarece, também, que em razão de sua condição, obteve isenção do pagamento do ICMS e IPI, quando da aquisição de seu veículo automotor.

Contrarrazões pela manutenção de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia instalada consiste em analisar se a Recorrente possui os requisitos necessários para a isenção do imposto a propriedade de veículo, nos termos da legislação de regência.

A recorrente ajuizou a presente ação noticiando que, apesar de deferida a isenção do ICMS e de IPI para aquisição de veículo automotor, posteriormente, foi indeferida a isenção do IPVA sob o argumento de que “O laudo de perícia médica está irregular, pois não informa que a requerente não é condutora do veículo” (sic).

Esclarece que o laudo apresentado é o padrão, assinado por médico integrante da rede SUS, conforme modelo fornecido pela Receita Federal, onde já demonstra que a recorrente não possui CNH e que suas limitações físicas não lhe permitem dirigir veículo automotor, ainda que adaptado. Apresenta Laudo Médico e Identificação do condutor autorizado (Id. 80503502. p.11), dentre outros.

Argumenta que referida portaria não tem o condão de revogar a isenção reconhecida em lei, mais precisamente, no § 4°, art. 7º, Lei 7.301/2000. Além disso, alega que comprovou ser pessoa com necessidades especiais e quem será a condutora do seu veículo. Esclarece, também, que em razão de sua condição, obteve isenção do pagamento do ICMS e IPI, quando da aquisição de seu veículo automotor.

Ressalta que a r. sentença traz argumentos equivocados, prova disso é que a mesma considera que a Recorrente possui CNH especial, o que não é verdade, pois jamais possuiu CNH. Outra falha da sentença é afirmar que a própria recorrente teria informado que a negativa da isenção teria sido em razão da omissão na juntada de todos os documentos necessários, o que não procede, “pelo contrário, a inicial e documentos acostados atestam exatamente a inexistência de omissão que pudesse indeferir o pleito de isenção do IPVA, nos termos da lei” (sic). Enfatiza, ainda, que na data do protocolo do requerimento administrativo de isenção do IPVA 2020, a Recorrente fazia jus a mencionada isenção, pois foi em razão de sua deficiência, atestada pelo laudo médico, que conseguiu, inclusive, a isenção do ICMS e IPI.

Consta nos autos, que o Recorrido indeferiu o pedido de isenção nos seguintes termos:

“ O Laudo de perícia médica anexado ao processo, está irregular, pois não atende as exigências da Portaria 100/2001/SEFAZ -MT, não está escrito no mesmo que o requerente não é condutor de veículo, que a deficiência, bem como que a espécie apresentada não permite que o interessado conduza o veículo, ainda que adaptado, conforme exigência do inciso I -A, Artigo 6º, Portaria 100/2001 -SEFAZ -MT; - Não foi anexado no processo o formulário indicando qual será o condutor, ou quais serão os condutores, autorizado s a dirigir o veículo”.

Pois bem. A isenção do IPVA dos veículos licenciados no Estado de Mato Grosso encontra previsão na Lei Estadual nº 7.301/2000, cujo artigo 7º assim estabelece:

Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

[...]

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;

Por sua vez, a Portaria nº 100/2001-SEFAZ, que regulamenta o direito à isenção do mencionado tributo, assim estabelece:

Art. 2º São isentos do pagamento do IPVA:

[...]

III – veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:

a
) pessoa com deficiência física condutora ou conduzida;

[...]

§ 1º Para a concessão da isenção prevista no inciso III do caput, considera-se:

I – pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarrete o comprometimento da função física, sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, deformidade de membros congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

(...)

§ 5º O veículo a que se refere o inciso III do caput poderá ser adquirido diretamente pela pessoa portadora de deficiência que tenha plena capacidade jurídica e, no caso dos interditos, por seus representantes legais.

Em análise detida dos autos, verifica-se a pertinência para a concessão do benefício de isenção do IPVA à Recorrente, uma vez juntou os documentos necessários para a isenção do imposto, especialmente, laudo médico que atestam ser pessoa com deficiência e, ainda, documento indicando o terceiro condutor do veículo (Id. 80503502).

Consigna-se que a Requerente possui doença grave, acometida por monoparesia dos membros inferiores (CID M17) conforme teor do laudo médico em anexo à petição inicial, página 02, do Id. 80503502, encontrando-se inclusa nas hipóteses autorizadoras da isenção descrita no § 4º, inciso I do art. 7º da Lei Estadual nº 7.301/2000.

Com efeito, o processo n. 5774403/2020, que indeferiu o pedido mostra-se ilegal, pois os fundamentos para o indeferimento da isenção não coadunam com os documentos juntados no requerimento, vez que há nos autos a informação feita por laudo médico de que a Requerente é pessoa com deficiência e não conduz veículo, indicando o terceiro condutor.

Nesse sentido, já decidiu em casos análogos, este Egrégio Tribunal:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese de a deficiência física do Impetrante está comprovada, sobretudo por laudo subscrito por profissional da saúde do sistema público, o indeferimento do pedido de isenção viola o direito líquido e certo da parte.

2 - A Tetraparesia é incluída dentre os males autorizadores da isenção (Lei Estadual n. 7.301/2000. § 4º, III, do artigo 7º).

(N.U 1033718-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — TRIBUTÁRIO — ISENÇÃO DE IPVA PARA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS — DEFICIÊNCIA FÍSICA — ISENÇÃO DE IPI PELA RECEITA FEDERAL — INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS — BENEFÍCIO DEVIDO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

A legislação tributária estadual garante ao portador de deficiência a isenção do IPVA incidente sobre o veículo automotor, independente da necessidade de adaptações ou da necessidade de terceiro condutor.

Uma vez que há nos autos comprovação suficiente de que o tutelado faz jus à isenção do IPVA, por ser portador de necessidades especiais em razão de deficiência física, o fato da documentação médica ser proveniente de deferimento de isenção de IPI pela Receita Federal, não constitui óbice à concessão da segurança, porquanto está demonstrado o direito líquido e certo do apelado.

(N.U 1019167-79.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Portanto, comprovado nos autos que a Recorrente é pessoa com deficiência física, a negativa de conceder a isenção de IPVA no presente caso, tendo por fundamento a ausência de documento que demonstre a impossibilidade de a Recorrente conduzir o veículo, extrapola o princípio da legalidade estrita. Ainda, fere o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana.

Além do que, não pode um decreto ou uma portaria, criar condicionantes não previstas na lei, devendo observância ao princípio da hierarquia das normas.

Ante o exposto, conheço do
recurso
e
DOU PROVIMENTO
, para de declarar o a inexigibilidade do referido crédito tributário do veículo Creta, identificado pela PLACA QCH3723, CHASSI: 9BHGA811BK114158, RENAVAM: 01186638904, referente ao exercício de 2020, em conformidade com a legislação Estadual concedendo a isenção pleiteada, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO promova os atos necessário a respeito da isenção da Recorrente ao recolhimento de IPVA referente ao exercício 2020.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021